Tribunal: CARF
Processo: 15471.004380/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004380/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.012 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS DE SOUZA TELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas
com Sul América Companhia de Seguro Saúde, efetuadas em nome do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004380/2008-48
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.012 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004380/2008-48

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3/7), lavrada em
27/10/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 21.359,61.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte, por meio da impugnação, contesta a glosa e apresenta o
documento de fl. 08.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-40.057 (e-fls. 21/24), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo,
portanto, ser conhecida.
O art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar de dedução de
despesas médicas, assim dispõe:
...
Por sua vez, o art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999 –
Regulamento do Imposto de Renda) dispõe:
...
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios, dispõe:
...
Deste modo, em consonância com a legislação acima reproduzida, os
contribuintes estão obrigados a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, os fatos que tenham ensejado todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual.
Além disso, para terem direito à dedução de despesas médicas efetuadas com
dependentes no plano de saúde, os contribuintes devem indica-los como dependentes
em sua declaração de ajuste, desde que atendidos ainda os requisitos da legislação do
imposto de renda.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.012 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004380/2008-48

No caso ora examinado, o contribuinte apresenta cópia de documento emitido
pela empresa Sul América Companhia de Seguro Saúde, com a especificação dos
pagamentos efetuados pelo contribuinte no ano de 2004.
No entanto, o documento indica que o contribuinte efetuou os pagamentos, mas
não informa quem seriam os beneficiários do plano de saúde, não sendo possível
concluir, com base no documento, que o contribuinte tenha sido o único beneficiário.
Deste modo, permanece na fase impugnatória a situação descrita na notificação de
lançamento.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à impugnação, para
manter a exigência do crédito tributário.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
32/33), informando que apresenta discriminativo quantificando as despesas com o plano de
saúde, por beneficiário, que seriam ele e sua esposa que fez declaração em separado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
21.359,61.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O interessado informa que colaciona aos autos novo discriminativo emitido pelo
plano de saúde Sul América o qual informa como beneficiários ele e sua esposa que naquele
exercício apresentou declaração em separado.
Solicita ainda a revisão dos juros aplicados ao lançamento, por entender que são
demasiadamente altos, estar descontente com tempo decorrido da lide administrativa e
considerar que está sendo penalizado injustamente.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.012 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004380/2008-48

A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Inicialmente, reproduzimos o constante da descrição dos fatos e enquadramento
legal e seu complemento, consignados pela autoridade lançadora (e-fls. 5):
Glosa do valor de R$ *********21.359,61, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
...Justificativa 01.685.053/0001-56 Sul América Companhia de Seguro Saúde
R$ 21.359,61 falta identificação dos beneficiários do plano de saúde.
Em relação a estas despesas, o julgamento anterior as manteve e justificou (e-fls.
23) o seu posicionamento da seguinte forma:
No entanto, o documento indica que o contribuinte efetuou os pagamentos, mas
não informa quem seriam os beneficiários do plano de saúde, não sendo possível
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.012 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004380/2008-48

concluir, com base no documento, que o contribuinte tenha sido o único
beneficiário...
Em sede recursal, o interessado apresenta os documentos (e-fls. 34/35) a fim de
comprovar quem são os beneficiários do seguro saúde e seus respectivos pagamentos.
Da análise dos mesmos, confirma-se que, em relação ao próprio contribuinte, os
dispêndios médicos totalizaram a quantia de R$ 10.679,75, durante o ano-base de 2004.
Como relatado pelo recorrente a outra beneficiária é sua esposa e que, segundo
suas próprias afirmações, teria feito declaração de imposto de renda em separado e, pelo
indicado na decisão (e-fls.36/41), optado pelo modelo simplificado.
Neste modelo, há o desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis, sendo que
a dedução destas despesas é dispensada de indicação e respectiva comprovação e sujeita-se aos
limites estabelecidos pela legislação da época de ocorrência dos fatos geradores e conforme
dispõe o §o 1o do Art. 84 do RIR/99, substitui todas as deduções admitidas em lei, estando entre
elas as despesas médicas:
Desconto Simplificado
Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que
consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos, limitada a oito mil reais,
na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de
sua espécie (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, e Medida Provisória no 1.753-16, de 11 de
março de 1999, art. 12).
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a 82
(Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o).
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas,
no valor de R$ 10.679,75.
Da Aplicação da Taxa Selic
No que diz respeito aos juros de mora aplicados ao crédito tributário, informamos
que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) foi criada pela Lei no 9065/95, e
teve sua origem na Medida Provisória no 947, de 22.03.1995 (reeditada sob os no 972 e 998),
cujo artigo 13 dispõe:
Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente.
A Taxa Selic, desde abril de 1995, é o índice de correção monetária e juros
aplicado a todos os créditos públicos federais, sendo que, sua aplicação aos tributos federais,
encontra-se pacificada na jurisprudência e é objeto da Súmula no 4 deste Conselho, in verbis:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.012 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004380/2008-48

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, nada a ser reparado neste tópico.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas com Sul
América Companhia de Seguro Saúde, efetuadas em nome do sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital